Tribunal: TJDFT
Processo: 0728640-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728640-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FLAVIO SA RORIZ AGRAVADO: HUBERT PETER THEODOOR JACOBS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO FLAVIO SA RORIZ, ora liquidando/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em liquidação provisória de sentença proposta por HUBERT PETER THEODOOR JACOBS, ora liquidante/agravado, nos seguintes termos: “(...) Cuida-se de processo em fase de liquidação de sentença, processada por arbitramento, em que o demandante busca liquidar a condenação instituída em julgamento da ação de no 0738538-44.2017.8.07.0001. O referido provimento, consolidado em sede de apelação, dentre outros pontos, condenou o ora requerente a indenizar a parte adversa pelos custos referentes aos defeitos constatados na obra, tópico este objeto da presente liquidação de sentença, ficando admitida a compensação, com o montante eventualmente devido relativamente à última parcela do pagamento estabelecido no contrato. Considerando que as partes não lograram alcançar um consenso, tampouco apresentaram documentação hábil a demonstrar, de forma inconteste, a quantificação dos danos reconhecidos pelo julgado, deverá o valor ser aferido mediante perícia. Fica definido, como ponto controvertido a ser elucidado pela prova técnica, nos termos do provimento (ID 139470947), o valor atribuído aos defeitos constatados na obra, devendo o cálculo da indenização considerar 1) o estado em que a obra foi entregue, 2) os registros efetuados no laudo de vistoria elaborado no dia 13 de março de 2013 (fls. 4-7, ID 8827048 dos autos da apelação), como parâmetro para verificar os gastos necessários à correção dos defeitos encontrados; e 3) os custos com a adaptação da construção ao respectivo projeto para a necessária aprovação pela Administração Pública. Nomeio, para a realização dos trabalhos periciais, MARCUS CAMPELLO CAJATY GONÇALVES, CREA-DF 7287-D, Engenheiro Civil com currículo cadastrado na Corregedoria de Justiça e na serventia do Juízo, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado, bem como para informar o valor de seus honorários. (...)” Contra a aludida decisão foram opostos embargos de declaração por parte do liquidando, ora agravante, respondidos nos seguintes termos: “(...) Por considerar eivada de omissão a decisão de ID 161554504, interpôs a parte demandada embargos de declaração (ID 162369365). Sustenta, em suma, que o decisório, ao definir os aspectos a serem abordados pela prova pericial, cuja realização se determinou a fim de subsidiar a presente liquidação de sentença, teria deixado de fazer constar item abrangido pelo provimento condenatório, o que evidenciaria a omissão. Tendo sido oportunizada a manifestação, a parte demandante pugnou pela rejeição dos embargos (ID 163782715). Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, tenho que não comportam provimento. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento jurisdicional eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, a parte demandada, ora embargante, não se ateve ao teor do julgado que se submete à liquidação nesta sede. Com efeito, no acórdão que constitui a obrigação de pagar, acostado aos autos em ID 139470947 (págs. 26/27), restaram designados, de forma objetiva e exauriente, os tópicos, objeto da condenação, que estariam a demandar ulterior liquidação de sentença, não abrangendo, contudo, os itens que, ora em aclaratórios, interpostos em face de decisão proferida já no procedimento de liquidação, pretende o demandado fazer abarcados pelo estudo pericial (apuração dos custos decorrentes da aquisição dos materiais listados na cláusula quarta, §§5o e 6o do Termo Aditivo inserto no Id. Num. 139470945). Reproduzo, por mero preciosismo, o aludido trecho dispositivo do acórdão: “A vista do acima exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença nos seguintes termos: a) fixo o valor da causa na reconvenção em R$ 2.925.000,00 (dois milhões novecentos e vinte e cinco mil reais); b) afasto preliminar de cerceamento de defesa e rejeito a exceção de prescrição suscitada pelo réu, ora reconvinte; c) os custos decorrentes da aquisição dos materiais listados na cláusula quarta, §§ 5o e 6o, do Termo Aditivo (fls. 4-5, Id. 8827047) deverá ser abatido do montante da última parcela do contrato, em razão de sua vinculação à condição suspensiva. Quanto ao mais, (d) julgo o pedido formulado na reconvenção parcialmente procedente apenas para declarar, desde já, a decadência relativa ao exercício da garantia legal de 90 dias, bem como, da garantia contratual de 12 meses, sem que isso importe em alteração nos demais tópicos do presente dispositivo. Finalmente, (e) condeno o apelado a indenizar o apelante pelos custos referentes aos defeitos constatados na obra, como for apurado na fase de liquidação de sentença. Fica admitida a compensação, também em relação a este tópico, com o montante eventualmente devido relativamente à última parcela do pagamento estabelecido no contrato. O cálculo da indenização deverá considerar: 1) o estado em que a obra foi entregue, 2) os registros efetuados no laudo de vistoria elaborado no dia 13 de março de 2013 (fls. 4-7, Id.8827048), como parâmetro para verificar os gastos necessários à correção dos defeitos encontrados; e 3) os custos com a adaptação da construção ao respectivo projeto para a necessária aprovação pela Administração Pública.” Observa-se, pois, que a condenação, no que se refere à indenização pelos custos referentes aos defeitos constatados na obra, tópico exclusivo do julgado a ser, por expressa determinação em seu bojo, quantificado em liquidação de sentença, teve por objeto estrito de avaliação, exaustivamente designado, o estado em que a obra foi entregue; os registros efetuados no laudo de vistoria elaborado no dia 13 de março de 2013 (fls. 4-7, Id.8827048), como parâmetro para verificar os gastos necessários à correção dos defeitos encontrados; e os custos com a adaptação da construção ao respectivo projeto para a necessária aprovação pela Administração Pública. Os aspectos especificados nos aclaratórios (apuração dos custos decorrentes da aquisição dos materiais listados na cláusula quarta, §§5o e 6o do Termo Aditivo inserto no Id. Num. 139470945) não se inserem, portanto, naqueles designados, pelo acórdão transitado em julgado, como abrangidos pela liquidação de sentença, que findou instaurada nesta sede, não se vislumbrando, portanto, a omissão aventada. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão de ID 161554504. (...)”. Em suas razões recursais, a parte liquidanda/agravante narra que, na origem, trata-se de liquidação de sentença proposta pela agravada, na qual foi determinada produção de prova pericial, na forma da decisão retro. Afirma que a decisão agravada deixou de incluir nas apurações dos valores correspondentes a materiais que deixaram de ser entregues na obra, os quais devem ser abatidos do pagamento da última parcela contratual, junto com os demais custos a apurar. Argumenta que será impossível determinar o quantum debeatur caso a apuração destes valores não seja promovida pela mesma perícia técnica que fará a apuração dos custos relativos à obra, pois haverá discussões paralelas acerca do tópico. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em primeira análise, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo agravante. No caso concreto, o agravante se insurge contra a decisão que delimitou os pontos controvertidos a serem elucidados por meio de perícia técnica, sob o fundamento de que teria deixado de incluir o cálculo de valores mencionados no acórdão a ser liquidado. Para correta compreensão da questão, é necessária a transcrição do dispositivo do referido acórdão: “A vista do acima exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença nos seguintes termos: a) fixo o valor da causa na reconvenção em R$ 2.925.000,00 (dois milhões novecentos e vinte e cinco mil reais); b) afasto preliminar de cerceamento de defesa e rejeito a exceção de prescrição suscitada pelo réu, ora reconvinte; c) os custos decorrentes da aquisição dos materiais listados na cláusula quarta, §§ 5o e 6o, do Termo Aditivo (fls. 4-5, Id. 8827047) deverá ser abatido do montante da última parcela do contrato, em razão de sua vinculação à condição suspensiva. Quanto ao mais, (d) julgo o pedido formulado na reconvenção parcialmente procedente apenas para declarar, desde já, a decadência relativa ao exercício da garantia legal de 90 dias, bem como, da garantia contratual de 12 meses, sem que isso importe em alteração nos demais tópicos do presente dispositivo. Finalmente, (e) condeno o apelado a indenizar o apelante pelos custos referentes aos defeitos constatados na obra, como for apurado na fase de liquidação de sentença. Fica admitida a compensação, também em relação a este tópico, com o montante eventualmente devido relativamente à última parcela do pagamento estabelecido no contrato. O cálculo da indenização deverá considerar: 1) o estado em que a obra foi entregue, 2) os registros efetuados no laudo de vistoria elaborado no dia 13 de março de 2013 (fls. 4-7, Id.8827048), como parâmetro para verificar os gastos necessários à correção dos defeitos encontrados; e 3) os custos com a adaptação da construção ao respectivo projeto para a necessária aprovação pela Administração Pública. Inverto os ônus da sucumbência e os redistribuo, condenando o apelante ao pagamento do valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos honorários de advogado e, o apelado, ao montante correspondente a 80% do referido montante. Majoro os honorários de advogado para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade em virtude do reconhecimento da gratuidade de justiça.” (grifos nossos) Em análise ao dispositivo retro, verifica-se que há expressa determinação para que o valor da indenização referente aos defeitos constatados na obra, seja obtido na fase de liquidação de sentença, com a delimitação clara dos critérios a ser considerados no aludido cálculo. Entretanto, apesar de não haver menção expressa de que os custos para aquisição mencionados no item ‘c)’ acima devem ser obtidos mediante liquidação de sentença, entendo que a elucidação deste tópico por meio de prova pericial trata-se de medida que garante celeridade e economia processual, além de garantir a efetiva liquidez do título executivo. Deve-se destacar que o acórdão admitiu a compensação tanto do valor gasto com materiais quanto do valor da indenização a ser apurada na perícia com a última parcela do pagamento estabelecido no contrato. Nesse sentido, ao menos em primeira análise, verifico a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possível constituição de título executivo sem a consideração de valores que podem ser objeto de compensação, o que poderá dificultar posterior fase de cumprimento de sentença. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023 17:46:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora